Tribunal: TJDFT
Processo: 0004188-37.2009.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PENDÊNCIA DE PROVIDÊNCIA JUDICIAL. INÉRCIA DA PARTE. AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo credor contra sentença proferida em cumprimento de sentença referente a débitos condominiais, em que foi declarada a prescrição intercorrente.
2. Extrai-se dos autos que, após o magistrado determinar a suspensão do processo com esteio no art. 921, III, §1o, do CPC (não localização de bens penhoráveis), o credor pleiteou a penhora dos direitos possessórios da devedora sobre o imóvel cujos encargos condominiais são objeto da ação. 2.1. O Juízo a quo deferiu a penhora e determinou a expedição de mandado de avaliação em novembro/2016, providência essa que, pelos documentos juntados aos autos, está pendente de cumprimento até os dias atuais.
3. Após a digitalização do processo físico, a serventia do Juízo certificou, em agosto/2020, que o processo estava equivocadamente arquivado desde o ano de 2016.
4. Em que pese a parte credora não ter atendido a intimação que lhe foi dirigida em agosto/2020 e ter se manifestado sobre a prescrição intercorrente apenas em março/2023, fato é que há providência judicial pendente de cumprimento desde novembro/2016, qual seja, a efetivação do mandado de avaliação do imóvel da devedora. 4.1. Em regra, o cumprimento de mandado de avaliação cabe ao oficial de justiça, cuja atuação é precedida da ordem judicial (art. 175, III, do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos juízes e ofícios judiciais). 4.2. Logo, não é possível imputar ao credor os consectários da inércia durante todo o prazo quinquenal da prescrição intercorrente (art. 206, §5o, I, do Código Civil).
5. Apelo conhecido e provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito. Sem honorários recursais.